Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-81.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000126-81.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ESPÓLIO: GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS. RENEGOCIAÇÕES COM RECURSOS LIVRES. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES DA LEI DE USURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

- CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional proposta pelo Espólio de Geraldo Almeida Sinay Neves, representado pelo inventariante Fernando Britto Sinay Neves. O juízo de origem determinou o recálculo das cédulas rurais hipotecárias n.º 201505153 e 201505190, aplicando os juros originalmente pactuados e limitados a 12% ao ano, além da restituição simples dos valores cobrados a maior e da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

- RAZÕES DE DECIDIR

As sucessivas renegociações das dívidas representaram verdadeira novação, o que extingue a obrigação original e impede a aplicação das normas inerentes às cédulas de crédito rural anteriores.

O Manual de Crédito Rural (MCR) autoriza a renegociação de operações em curso irregular, desde que reclassificadas para recursos livres, o que foi devidamente realizado pela instituição financeira.

A reclassificação das operações para recursos livres legitima a livre pactuação das condições contratuais, afastando os limites impostos pela Lei de Usura, uma vez que os recursos utilizados não estão vinculados a subsídios ou regras específicas do crédito rural.

Não houve desvio de finalidade ou ilegalidade nas renegociações realizadas, que contaram com a anuência do contratante e observaram as normas de regência.
- DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A novação decorrente das renegociações extingue a obrigação original, afastando a aplicação das normas inerentes às cédulas rurais hipotecárias anteriores.

É legítima a renegociação de operações de crédito rural para recursos livres, nos termos do Manual de Crédito Rural, sem violação ao ordenamento jurídico.

Os limites da Lei de Usura não se aplicam a operações renegociadas com recursos livres.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, I; Decreto-Lei nº 22.626/33; Lei nº 13.606/18, art. 36, § 1º, II; MCR 2.6.4, “b”; MCR 2.6.7, item 7, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10000211765136001, Rel. Alexandre Victor de Carvalho, j. 23.11.2022; TJ-GO, AC 5234481-03.2023.8.09.0093, Rel. Roberta Nasser Leone, j. 10.04.2024; STJ, AgRg no REsp 404646/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 18.05.2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8000126-81.2022.8.05.0274
desta
Vitória da Conquista
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A

e
GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,
de de 2025
.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA